Tribunal: STF
Processo: Ext 528
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-18
Data de publicação: 1991-09-18

Ementa:
Extradição. Alienigena condenado por  crimes  de  associação
criminosa de tipo  camorrista,  extorsão  mediante  sequestro,  porte
ilegal de armas, detenção de munições e  receptação,  perpetrados  no
território do Estado requerente.  Não  há  noticia  de  processo,  no
Brasil, contra o extraditando, pelos mesmos fatos. Prescrição que não
se verifica. Deferimento, em parte, do pedido de  extradição,  quanto
aos crimes de associação criminosa, que encontra correspondencia,  no
direito penal brasileiro, no delito de quadrilha ou bando armado, bem
assim de extorsão mediante sequestro  e  receptação.  Desatende-se  o
pedido, no que respeita a condenação por contravenção, eis que a  lei
brasileira não autoriza extradição em virtude de fato nela capitulado
como contravenção, e,  ainda,  em  se  tratando  de  fato  penalmente
irrelevante, segundo a lei penal do  Brasil,  quanto  a  detenção  de
munições. Defere-se, também,  o  pedido  de  entrega  dos  objetos  e
valores apreendidos, referentes aos crimes que motivaram a condenação
do extraditando, com base  no  art.  92,  da  Lei  n.  6.815/1980,  e
alterações da Lei n. 6.964/1981.
Havendo a Justiça brasileira condenado  o  extraditando,  por  outros
delitos perpetrados no Brasil, a extradição será executada, depois do
cumprimento da pena, a teor do art. 89, do Estatuto  do  Estrangeiro,
salvo se, a vista  do  art.  67  do  mesmo  diploma,  for  tida  como
conveniente ao interesse nacional a imediata entrega do  extraditando
ao Estado requerente.